Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de homicídio circunstanciado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP). Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor personalidade afastada. Condenações definitivas anteriores. Fundamentação inidônea. Precedentes do STJ. Pena redimensionada. Regime prisional fechado mantido. Ação Revisional procedente.